Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703119-67.2021.8.07.0018 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifestem-se as partes acerca da LC 840/11, art. 79, §1°. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 16/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator